Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717682-52.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ALESSANDRO CARDOSO ARAÚJO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB-DF 42.978, em favor de ALESSANDRO CARDOSO ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo Do NAC, que homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado por suposta infração aos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstrou o apontado risco à ordem pública. Aduz que as condenações anteriores do paciente, base do juízo de periculosidade, referem-se a crimes de furto, de natureza patrimonial, diversa da apurada neste feito, e que foram cometidos há bastante tempo, não justificando, assim, o receio atual de reiteração delitiva alvitrado. Sustenta, ademais, que o indiciado estava trabalhando com carteira assinada, em jornada diária de 8 horas, circunstância adicional que demonstraria a desnecessidade da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, nos termos do art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, o indiciado é reincidente em crime doloso, condição pessoal que igualmente autoriza a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de expressiva e variada quantidade de drogas – maconha e cocaína, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunha do APF, onde se evidenciou que as drogas estavam embaladas individualmente, tendo sido apreendidas em contexto típico da prática da mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva ponderado com base na folha penal do indiciado. De fato, trata-se de paciente multirreincidente, com pena total imposta de 14 anos e 4 meses de reclusão, dos quais ainda remanescem cerca de 5 meses. O fato de a pena já ter sido quase integralmente cumprida, boa parte em regime fechado e semiaberto, não afasta a atualidade ou contemporaneidade da medida cautelar extrema, uma vez que o indiciado ainda estava no cumprimento de pena, em regime aberto, a sugerir, em prognose fundada nas circunstâncias do caso concreto, perigo atual de liberdade. Tampouco é influente, no caso, para efeito de prognose de reiteração delitiva, a natureza das infrações pretéritas cometidas, uma vez que a ponderação realizada tem a ver com a inclinação para a prática de crimes, de mesma espécie ou não. A alegação de que o paciente estava trabalhando de carteira assinada, além de não comprovada nos autos, reforça, outrossim, o receio fundado de novas infrações, pois mesmo tendo recebido oportunidade de ganhos mediante ocupação lícita, optou, ainda assim, em tese, pela renda ilícita do tráfico de drogas, certamente mais vantajosa do que o trabalho lícito em jornada de 8hs diárias. Desse modo, a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetivo de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR